Tribunal: CARF
Processo: 15504.727019/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727019/2012-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.222 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ABELAR PEREIRA DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente) e Matheus Soares Leite
(suplente convocado).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Rendimento Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave
R$ 139.401,85 – Contribuinte apresentou laudo cardiológico emitido pelo
Centro de Especialidades Médicas da Prefeitura Municipal de BH, não sendo,
portanto, laudo médico pericial para fins de isenção de imposto de renda;
2. Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi de R$ 2.183,41 e foi incluso o valor de
IRRF s/Omissão de R$ 327,49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727019/2012-45
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727019/2012-45

Depois da ciência da Notificação de Lançamento, o contribuinte impugna o
lançamento e apresenta documentos comprobatórios.
Em síntese, alega que apresentou laudo médico emitido por serviço médico oficial
do Município de Belo Horizonte, onde ficou demonstrado ser portador de cardiopatia grave,
desde de abril de 2003, logo tem direito à isenção do imposto de renda, sendo o contribuinte
aposentado pelo INSS e pela Fundação Vale do Rio Doce
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente (e-fls. 37/38).
Cientificado da decisão de primeira instância, em 16/03/2017, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 17/04/2017, onde alega, em apertada síntese, que:
- anexa aos autos laudo médico emitido por serviço médico oficial, onde está
demonstrado ser portador de moléstia grave desde 2003;
- anexa documentos que comprovam sua aposentadoria tanto da Vale como do
INSS.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se destacar que o litígio está restrito à infração de
Rendimento Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave, no valor de R$
139.401,85, recebido da fonte pagadora Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social, uma
vez que o contribuinte não impugnou a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos a Título
de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi de R$ 2.183,41, logo esta
infração foi considerada matéria não impugnada pela decisão de piso (e-fl. 36).
O tema já está sumulado no âmbito do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Portanto, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos
de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença grave feita obrigatoriamente através de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
A decisão a quo estabeleceu que o contribuinte nada tinha apresentado para
comprovar que os rendimentos recebidos eram proventos de aposentadoria ou pensão,
ressaltando que na Dirf apresentada pela fonte pagadora Fundação Vale do Rio Doce – Valia, há
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.222 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727019/2012-45

a indicação de cerca de 70 % dos rendimentos anuais foram recebidos no mês de fevereiro de
2006, fato incomum no caso de proventos de aposentadoria.
Contudo, em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos documentos
emitidos pela Fundação Vale do Rio Doce – Valia (e-fls. 72, 74/75, 78/79), onde é possível
constatar que o rendimentos recebidos dessa fonte pagadora seria decorrente de aposentadoria.
Verifica-se ainda que o Recorrente recebia aposentadoria por tempo de serviço do
INSS (e-fls. 76/77), no ano-calendário em questão.
O Recorrente juntou aos autos Laudo Médico emitido pela Casa de Saúde de
Santa Lúcia (e-fl. 51), sendo portador de doença de cardiopatia grave, desde abril de 2003,
doença que, conforme declarado por médico oficial, enquadra-se nos termos do art. 39, inciso
XXXIII, do RIR/99, logo deve ser cancelada a infração Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave, no valor de R$ 139.401,85.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 93
DF CARF MF
Original